Tribunal: TJMT
Processo: 1011384-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011384-57.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE DOMINGOS LUIZ BRESOLIN (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

II -
Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução.

I
II
-
Desnecessária a formação de litisconsórcio ativo, uma vez que o art. 267 do Código Civil preceitua que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença de n. 1002295-83.2019.8.11.0021, manejada pelo
ESPÓLIO DE DOMINGOS LUIZ BRESOLIN,
deixou de apreciar a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio ativo e afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e de incompetência do juízo.

Para tanto, o agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça condenou o agravante, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor o polo passivo da demanda.

Assevera que, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incluindo à lide o BACEN e a União, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, faz-se necessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz que as operações de crédito de n. 87/01623-0, 87/01622-2 e 86/00166-3 foram emitidas por mais de um mutuário, sendo cogente a formação do litisconsórcio ativo necessário, ainda mais quando o agravado não comprovou que possui procuração pública para demandar em nome dos demais mutuários nos presentes autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 169607175).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

170112652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deixou de apreciar a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio ativo e afastou as preliminares suscitadas pelo agravante, de chamamento ao processo dos devedores solidários e de incompetência do juízo.

O agravante argumenta que é imprescindível o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União Federal para comporem o polo passivo da ação, tendo em conta que foram condenados de forma solidária nos autos da Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Sustenta, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, posto que as operações de crédito foram emitidas por mais de um mutuário.

Todavia, o reclamo merece não prosperar.

Isso porque, não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

A propósito, o entendimento consubstanciado na Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento de que o julgamento do presente caso compete à Justiça Estadual.

Confira-se:

“
Súmula 508
- Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A”
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROPOSTO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL.
- "
Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em desfavor de Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista. Ademais, ausente interesse da União ou ente federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, pois a União não é parte na execução
." (TJRS - AI: 70073587313)
”. (TJ-MG - AI: 10498160020414001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 24/09/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A, CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O IPC DE MARÇO DE 1990 E O BTN FIXADO NO PERÍODO SOBRE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. AUSENTE INTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTE FEDERAL QUE JUSTIFIQUE A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPÕE-SE A TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. DECISÃO REFORMADA.UNÂNIME. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082493107, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 23-10-2019)”.
(TJ-RS - AI: 70082493107 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 23/10/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019) (g.n.)

Na mesma linha caminham os precedentes deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL – COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO –DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – LIVRE ESCOLHA DO CREDOR – ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– DECISÃO EM SINTONIA COM O TEMA 315 DO STJ E 508 DO STF – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA (§4o DO ART. 1.021 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC). Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual (Súmula 508 do STF).
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. (§4o do art. 1.021 do CPC).”
(N.U 1003309-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva
. Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, como determinado no despacho inicial.”
(N.U 1004505-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) (g.n.)

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não podendo o credor ser obrigado a demandar contra os demais devedores, mormente quando a legislação vigente lhe assegura o direito de escolher contra quem pretende litigar.

De outra feita,
“
e
stá alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução
”. (N.U 1002087-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018).

Por fim, inobstante a alegação de litisconsórcio ativo necessário, ao argumento de que as operações de crédito de n. 87/01623-0, 87/01622-2 e 86/00166-3 foram emitidas por mais de um mutuário, convém registrar o que diz o Código Civil acerca do tema:

“
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda
.”

“
Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro
.”

Como se vê, é desnecessária a formação de litisconsórcio ativo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. Litisconsórcio ativo. Desnecessidade de formação de litisconsórcio ativo no caso em exame, considerando-se a solidariedade existente entre o autor e os demais contratantes da Cédula Rural objeto do presente pleito, de acordo com disposto no artigo 267 do Código Civil.
(...).”
(Agravo de Instrumento, No 70079360970, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em: 23-11-2018, Data de Julgamento: 23-11-2018Publicação: 04-12-2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023